Tribunal: TJDFT
Processo: 0713912-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESP 1.657.156/RJ. TEMA 106. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106, definiu que, para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, exige-se a satisfação cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia para o tratamento da moléstia dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito e (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

2. Na hipótese em exame, o relatório médico, fundamentado e circunstanciado, atesta o “diagnóstico confirmado de Angioedema Hereditário- AHE (CID: D84.1), com déficit quantitativo da proteína inibidora de Cl esterase”, a realização, sem sucesso, de tratamentos com outros medicamentos incorporados em atos do SUS (“andrógenos atenuados (oxandrolona e danazol) e ácido tranexâmico, todos com controle insatisfatório do quadro”). 2.1. Destaca-se que o agravante é assistido por médica da rede pública de saúde e, no processo, pela Defensoria Pública, o que constitui indicação suficiente de hipossuficiência econômica para suportar as despesas com o medicamento. 2.2. Tais circunstâncias, aliadas à imprescindibilidade do medicamento e à ineficácia dos fármacos utilizados e que referenciados no SUS para o tratamento da enfermidade que o acomete, bem definem o direito de exigir a prestação da assistência farmacêutica postulada. 2.3. Outrossim, o Distrito Federal apresentou, junto à contestação, Despacho Técnico no 174/2022, no qual informa que o medicamento pleiteado pelo ora agravante tem registro na ANVISA (ICATIBANTO: ANVISA/MS – 1.6979.0003) e declara não existir “Protocolo Clínico no âmbito da SES/DF para Angioedema”, embora exista Protocolo Clínico pelo Ministério da Saúde. Informa ainda que “[h]á manifestação da CONITEC sobre o medicamento em questão, informando sobre a não incorporação do icatibanto para o tratamento da crise aguda moderada ou grave do angioedema hereditário no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS”. 2.4. Acrescente-se que o NATJUS/TJDFT concluiu favoravelmente ao pleito do agravante e o próprio órgão técnico do agravado indica viabilidade da medicação para a finalidade pretendida na ação.

3. Portanto, não pode o Distrito Federal se furtar ao fornecimento do medicamento, pois, além de estar registrado na ANVISA, as circunstâncias do caso revelam a sua imprescindibilidade para melhora na qualidade de vida do paciente. Em outras palavras, deve o Ente distrital fornecer o medicamento pleiteado, de acordo com a prescrição médica, enquanto for necessário, de acordo com periódicas avaliações médicas.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.